Tribunal: STF
Processo: Rcl 69750
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil (AGM Brasil) contra ato do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo na Ação Civil Pública n° 1033071-79.2021.8.26.0053, que teria descumprido decisão desta Corte na ADPF 995.



    2. O Min. Flávio Dino submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação ajuizada por Associação de Guardas Municipais do Brasil - Agm Brasil contra ato do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proferido nos autos n° 1033071-79.2021.8.26.0053, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 995/DF.



    Verifico que estes autos foram distribuídos por prevenção à Reclamação 69.443, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, tendo em vista que impugnam a mesma decisão, proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, conforme consta da certidão de distribuição exarada pela Secretaria Judiciária desta Corte (Doc. 7). 



    Ocorre que, por determinação da Presidência, a Reclamação 69.443 foi livremente redistribuída, pois, conforme destacou a Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte nas informações prestadas na Rcl 69.443: “A presente Reclamação foi distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, nos termos do art. 70, caput, do RISTF, por equívoco, quando, salvo melhor juízo, considerando a diversidade de origens entre os feitos citados, a natureza da decisão tida como descumprida e o comando do art. 70, § 1º, do RISTF, deveria ter sido distribuído por sorteio”.



    Por outro lado, considerando a natureza da decisão tida por descumprida (ADPF 995/DF), cuja decisão é dotada de efeitos erga omnes, a hipótese atrai a incidência do art. 70, § 1º, do RISTF [Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes]. 



    Assim, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF e art. 7º da Resolução nº 706/2020 desta Corte [eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada], e a fim de se evitar decisões conflitantes, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta pela Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil – AGM Brasil impugnando decisão do juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 1033071-79.2021.8.26.0053, que teria descumprido decisão desta Corte na ADPF nº 995. 



    Quando da distribuição, pesquisa realizada nos sistemas informatizados do Supremo Tribunal Federal indicou a tramitação da RCL nº 69.443, então relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino. 



    A RCL nº 69.443 foi proposta pelo Conselho Nacional dos Guardas Municipais – CNGM, pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal e pelo Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande – SINDGM/CG contra a mesma decisão do juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, objeto da presente reclamação. 



    Assim, considerando a coincidência de origens entre esta Reclamação e a RCL nº 69.443, procedeu-se à distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, em 10/07/2024. 



    Em 16/10/2024, Vossa Excelência determinou a livre distribuição da RCL nº 69.443, que se realizou em 18/10/2024, tendo sido sorteado relator o Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin...”



    4. É caso de redistribuição.



    5. Como regra geral, a distribuição da reclamação que tenha por causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes é feita de acordo com o art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    6. No entanto, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária revelam que há identidade entre o objeto desta reclamação e o da Rcl 69.443, Rel. Min. Cristiano Zanin: 



    “[...] A RCL nº 69.443 foi proposta pelo Conselho Nacional dos Guardas Municipais – CNGM, pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal e pelo Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande – SINDGM/CG contra a mesma decisão do juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, objeto da presente reclamação. 



    Assim, considerando a coincidência de origens entre esta Reclamação e a RCL nº 69.443, procedeu-se à distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, em 10/07/2024. 



    Em 16/10/2024, Vossa Excelência determinou a livre distribuição da RCL nº 69.443, que se realizou em 18/10/2024, tendo sido sorteado relator o Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin.”



    7. Nessas condições, tendo em vista a conexão entre os feitos e o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a norma que se extrai do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Cristiano Zanin, por prevenção à Rcl 69.443. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente